Tribunal: TJMT
Processo: 1023524-54.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023524-54.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VANILZA MOREIRA DA SILVA - CPF: 961.238.261-15 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– COBRANÇA A CIMA DA MÉDIA DA CONSUMIDORA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE –
ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO
– CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO
–
VALOR R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
– EXACERBADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado aumento significativo e não justificado do consumo de energia elétrica, impõe-se a revisão das faturas questionadas, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores. Essa medida é amparada pelo princípio da razoabilidade e pela proteção do consumidor contra práticas abusivas, conforme disposto nos artigos 6o, IV, e 22, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica, com base em cobrança indevida e irregularidades não comprovadas, configura falha na prestação de serviço e gera direito à indenização por danos morais.

Analisando o caso em comento, frente às particularidades e peculiaridades das partes, entendo que o valor fixado de R$ 9.000,00 (nove mil reais) encontra-se exacerbado, devendo ser minorado para o importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
pois atende ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023524-54.2022.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

VANILZA MOREIRA DA SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais n.
1023524-54.2022.8.11.0002
, proposto por
VANILZA MOREIRA DA SILVA,
julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando indevida a fatura do mês de maio/2022, determinando que este seja feita pela media dos últimos 12 meses, bem como condenou a empresa de energia em danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) Por fim, fixou as custas e sucumbência pro-rata em 50% para cada parte, sobre o importe de 105 (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (Id. 231386677).

Em suas razões, aduz o recorrente que a parte autora é moradora da zona rural, ocasião em que por diversas vezes teve a leitura plurimensal como forma de faturamento, devidamente autorizada pela ANEEL, na sua Res. 1000/21.

Verbera que realizou inspeção na unidade consumidora e, não encontrou qualquer indicio de irregularidade no sistema de medição ou na fatura,

Afiança em letras garrafais que “
RESTA INCONTROVERSO QUE A RÉ COBROU DA AUTORA, APENAS A QUANTIDADE DE ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CORREÇÃO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM QUESTÃO”.

Ao arremate, aduz a inaplicabilidade do dano moral ao caso em comento, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Preparo recolhido – Id. 231460160.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 231386684.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais n.
1023524-54.2022.8.11.0002
, proposto por
VANILZA MOREIRA DA SILVA,
julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando indevida a fatura do mês de maio/2022, determinando que este seja feita pela media dos últimos 12 meses, bem como condenou a empresa de energia em danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) Por fim, fixou as custas e sucumbência pro-rata em 50% para cada parte, sobre o importe de 105 (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (Id. 231386677).

Verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, analisando os mais de 03 (três) anos de extrato de consumo da autora, observasse que em nenhum momento este passou de mais de R$ 100.00 (cem reais).

Colaciono:

Assim sendo, mesmo que houve correção da conta de energia, bem como o argumento de leitura plurimensal, os valores estão muito
a quem
de leituras passadas, observado que a autora é pessoa do campo, com uma simples casa de madeira, sem luxo algum.

Ademais, quanto ao Laudo Técnico Id. 231386666, que atestou nenhuma anomalia na Unidade Consumidora, frisa-se que este fora realizado de forma unilateral, não havendo uma única assinatura tanto da consumidora quanto do técnico que realizou a inspeção:

Dessa forma, resta evidente que a parte requerida não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento por julgados de nosso eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ.
(N.U 1000380-15.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) – Grifei.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).”
(Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.
”
(TJ-MT - RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pela medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe. 3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL. 4. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica. 5. Sentença mantida. 6. Recurso da ré desprovido. 7. Recurso do autor desprovido
. (TJMT - N.U 0023670-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023). (Destaquei)

Portanto, não sendo possível comprovar da irregularidade por sua autoria, não há falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro.

Outrossim, observa-se que houve o corte do fornecimento de energia, ocasionando o dano moral
in re ipsa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES SUPERIORES À MÉDIA HABITUAL – – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO NÃO JUSTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS – ANULAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS – PROIBIÇÃO DA INCLUSÃO DO MONTANTE DO TERMO EM FATURA ÚNICA OU DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - ART. ART. 357 DA RESOLUÇÃO ANEEL N.o 1.000/2021 - CORTE INDEVIDO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, eis que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. Não constatados vícios de consentimento no termo de confissão de dívida firmado pelo consumidor, é indevida sua anulação, conforme inteligência do art. 151 do Código Civil. No entanto, fica proibida a inclusão do crédito oriundo do termo de confissão de dívida em fatura única ou a suspensão do fornecimento de energia, com fulcro no art. 357 da Resolução ANEEL n.o 1.000/2021.

Comprovado aumento significativo e não justificado do consumo de energia elétrica, impõe-se a revisão das faturas questionadas, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores. Essa medida é amparada pelo princípio da razoabilidade e pela proteção do consumidor contra práticas abusivas, conforme disposto nos artigos 6o, IV, e 22, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A suspensão do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica, com base em cobrança indevida e irregularidades não comprovadas, configura falha na prestação de serviço e gera direito à indenização por danos morais. Inteligência dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cumulado com os arts. 6o, VI e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1005669-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Sobre o
quantum
indenizatório, é sabido que o julgador deve fixar o valor indenizatório em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observar os parâmetros deste e. TJMT, possibilitando a pacificação social e a uniformização jurisprudencial.

Analisando o caso em comento, frente as particularidades e peculiaridades das partes, entendo que o valor fixado de R$ 9.000,00 (nove mil reais) encontra-se exacerbado, devendo ser minorado para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
pois atende ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Destarte, recente Julgado desta Segunda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE LASTRO DA DÍVIDA - DANO MORAL – EXISTÊNCIA – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - A inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros restritivos de crédito foi indevida, e o dano moral decorrente daquela existe "in re ipsa", pouco importando quanto tempo permaneceu no cadastro de inadimplentes, uma vez que o referido rol é público, e, a simples inserção indevida do nome do consumidor é o bastante para gerar obrigação de indenizar.
II - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual reduzo a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(N.U 1057863-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)
–
Grifei.

APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃOPOR DANOS MORAIS – CONSUMO FATURADOACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇOESSENCIAL- DANO MORAL CARACTERIZADO– VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa. Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, osjuros de mora fluem a partir da citação
.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021) [Grifo nosso]

Ante a todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso somente para minorar o dano moral para o novo importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inaplicável a majoração contida no art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024